Tribunal: TJMT
Processo: 1031082-62.2019.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031082-62.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Atos Unilaterais, Compra e Venda, Promessa de Compra e Venda, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUIZ RENAN LEPRE - CPF: 001.828.221-09 (APELANTE), THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI - CPF: 011.810.391-18 (ADVOGADO), MARCIO LEPES RIBEIRO - CPF: 271.747.228-22 (APELADO), RODRIGO MOREIRA MARINHO registrado(a) civilmente como RODRIGO MOREIRA MARINHO - CPF: 902.341.971-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NAO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO ART. 76, §2º, INCISO I, DO CPC –
RECURSO NÃO-CONHECIDO.

Nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1031082-62.2019.8.11.0041

APELANTE:

LUIZ RENAN LEPRE

APELADO:

MÁRCIO LEPES RIBEIRO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIZ RENAN LEPRE
, contra sentença proferida pela MMª. Juíza da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra.
Olinda de Quadros Altomare
, lançada nos autos da ação de cobrança ajuizada por
MÁRCIO LEPES RIBEIRO
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para:
“
a)

Condenar
a parte requerida a efetuar o pagamento R$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1%, a partir da citação.
b)

Condenar
a parte requerida ao pagamento de multa por descumprimento contratual, no importe de 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor, totalizando R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), a ser corrigidos monetariamente pelo INPC, acrescidos de juros de 1% ao mês, ambos a partir da citação;
c)

Condeno
, ainda, a parte requerida ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil”
(sic).

O apelante, requer em suas razões recursais:
“
a)
Seja recebido o presente recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo, para que seja reformada sentença, julgando TOTALMENTE IMPROCEDENTE a presente demanda, pelos fatos e fundamentos acima elencados;
b)
Seja declarado o contrato rescindido por vícios existentes no mesmo, procedendo o Requerido a devolução da empresa e todos seus maquinários e produtos os quais estão relacionados acima;
c)
Seja, ainda, a Autora condenado ao pagamento das custas despesas processuais e honorários advocatícios da base de 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, em caso de recurso;
d)
A condenação do Autor nas penas da litigância de má-fé
” (sic).

Contrarrazões em Id. 224278685, pelo desprovimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

Preparo recursal recolhido, conforme Id. 225118187.

Em Id. 227018677, foi acostada manifestação do causídico do apelante, nos seguintes termos:

“
THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI
, brasileiro, casado, advogado inscrito na OAB/MT sob nº 14.519, na qualidade de procurador constituído do Sr. LUIZ RENAN LEPRE, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência,
RENUNCIAR AO MANDATO.

Junta em anexo, prova de que comunicou a renúncia ao mandante pelo telefone/whatsapp: (47) 99735-7140, a fim de que este nomeie sucessor, nos termos do Art. 112 do Código de Processo Civil Brasileiro.

Para fins do §1º do artigo 112 do CPC, continuará representando o mandante pelo prazo de 10 (dez), desde que necessário para lhe evitar prejuízos.

Termos em que,

Pede e espera
deferimento.
”

Em Id. 234932195 foi determinada a intimação pessoal da parte apelante para regularizar a representação processual, na forma do art. 76 do CPC/15.

Em Id. 237569189 foi juntada certidão positiva, atestando a intimação de
LUIZ RENAN LEPRE
.

Conforme certidão de Id. 238683675, em 09/09/2024 decorreu o prazo da parte apelante sem a devida regularização da representação processual.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Pois bem. Extrai-se dos autos que o advogado Dr. Thiago Adelmo Chimati Peruchi – OAB/MT nº. 14.519, que protocolou o recurso de apelação, manifestou sua renúncia ao mandato.

Nesse contexto, a parte apelante foi devidamente intimada para regularizar sua representação processual no prazo de 15 (quinze) dias, conforme o disposto no artigo 76, § 2º, do Código de Processo Civil (Ids. 234932195 e 237569189).

Contudo, o apelante quedou-se inerte, de modo que, não providenciou a regularização da representação processual no prazo outrora concedido, pelo que se impõe a aplicação da norma do art. 76, §2º, I, do Código de Processo Civil, que tem o seguinte teor:

“Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

(...)

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I - não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;”

Nesse sentido, em casos análogos, decisões desta Câmara:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INCIDÊNCIA DO ART. 76, §2º, INCISO I, DO CPC – EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Nos termos do artigo 76, § 2º, I, do Código de Processo Civil, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual.
”
(N.U 0000315-27.2018.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2024, Publicado no DJE 27/07/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DO AGRAVANTE – MORTE DO ADVOGADO CONSTITUÍDO – DETERMINADA A SUSPENSÃO DO PROCESSO E INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REGULARIZAÇÃO DO ATO – INÉRCIA – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – APLICAÇÃO DO ART. 76, § 1º, II E § 2º, I, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO.

A irregularidade na representação processual do recorrente acarreta o não conhecimento do recurso por ele interposto em segunda instância, consoante disposto no art. 76, § 1º, II e § 2º, I, do CPC.
”
(N.U 1023106-88.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2024, Publicado no DJE 28/03/2024)

Nessas situações, afigura-se evidente o vício formal, consistente na ausência de capacidade postulatória do apelante, eis que não amparado por advogado devidamente constituído.

Sendo assim, uma vez não sanado o vício de representação processual, o não conhecimento do recurso é a medida pertinente.

Ao teor do exposto,
NÃO CONHEÇO
do presente recurso, eis que inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024